Tribunal: TJSP
Processo: 3000923-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3000923-77.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Manuel, em que é embargante
ANGELICA PAULA RAMOS DE OLIVEIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000923-77.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15576
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 3000923-77.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO MANUEL
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL
EMBARGANTE: ANGELICA PAULA RAMOS DE OLIVEIRA
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 15576
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
da
decisão
monocrática ao deixar de se manifestar sobre o efeito suspensivo
liminarmente atribuído ao recurso, que requer seja revogado.
Omissão suprida. Efeito suspensivo que deve permanecer até
ulterior manifestação do juízo competente. Embargos acolhidos,
com a integração do acórdão.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de decisão
monocrática, que não conheceu do recurso, determinando a remessa dos autos
à 2a. Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Botucatu (fls.
33/35 do agravo).
Sustenta a embargante que a decisão monocrática incorreu
em omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre o efeito suspensivo
liminarmente atribuído ao recurso, que requer seja revogado (fls. 01/03 do
incidente).
Embargos tempestivos.
Desnecessária a intimação da parte contrária diante da
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000923-77.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 15576
3
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, porventura
existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
Assiste razão à embargante, motivo pelo qual, de modo a
suprir a omissão, adiciono ao acórdão o seguinte trecho, ficando integrado à
decisão:
“Mantenho, de todo modo, a decisão liminar que suspendeu a decisão de
primeiro grau que havia determinado a expedição de ofício requisitório.
Tratando-se de quantia relativa, exclusivamente, a astreintes, que podem ser
revistas a qualquer tempo, entendo salutar que permaneça suspenso o
processo de origem até ulterior manifestação do juízo competente, mesmo
porque o bem da vida já foi entregue e a agravada pode esperar a solução do
recurso, sem prejuízo de monta”.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos, com
integração do acórdão.
MARCELO SEMER
Relator